Tribunal: TJDFT
Processo: 0701469-03.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0701469-03.2021.8.07.0012 APELANTE: RODRIGO SANTANA DA CONCEICAO APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E S P A C H O Vistos etc. Pela decisão de id 32861754, foi homologada a desistência do recurso interposto por RODRIGO SANTANA DA CONCEICAO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF (id 31297435). Na petição de id 32977642, o BANCO RCI BRASIL S.A afirma que “reitera sua anuência em relação ao acordo celebrado ao ID. no 32276865, bem como requer a baixa dos autos para vara de origem, contudo, pleiteia a fixação de honorários advocatícios aos patronos do Banco Recorrido pelos trabalhos devidamente prestados.” É o breve relato. Em primeiro lugar, destaco que as partes não juntaram o instrumento de transação nos autos para homologação judicial. Caso, na transação, as partes não tenham disposto quanto às despesas, claramente prevalece a dicção do artigo 90, § 2o, do CPC. Em segundo, com a homologação da desistência do recurso, resta exaurida a competência desta instância revisora. Por fim, NADA A PROVER quanto ao pedido de fixação de honorários em favor dos patronos, porquanto, em caso de desistência de recurso, não cabe a condenação em honorários advocatícios, conforme entendimento em caso similar do colendo STJ (AgRg na DESIS no REsp 1012687/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009). Publique-se. Intime-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, baixem-se os autos e certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Brasília-DF, 3 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator